Tribunal: TJMT
Processo: 1006899-43.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006899-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), JEFFERSON LEMOS DA SILVA - CPF: 060.620.763-59 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO MT (IMPETRADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JULIO CESAR LEMOS RAMOS - CPF: 616.214.693-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INDÍCIOS DE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006). A defesa sustenta a ausência de provas concretas que vinculem o paciente aos ilícitos apreendidos, alegando que a decisão de primeiro grau se fundamentou em presunções e na gravidade abstrata do delito.

II. Questão em discussão:
Há duas questões centrais em debate: (i) verificar se a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva observou os requisitos legais do art. 312, do CPP; e (
ii
) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319, do CPP.

III. Razões de decidir:

1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, conforme previsto no art. 312, do CPP.

2. O paciente possui registros criminais anteriores por tráfico de drogas e, no momento da autuação, encontrava-se sob monitoramento eletrônico, evidenciando que a medida não foi suficiente para impedir nova conduta criminosa, conforme o Enunciado 6, da TCCR/TJMT.

3. Se
gundo a orientação deste Superior Tribunal
,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas
pelos respectivos integrantes, mas
apena
s menção à existência de sinais de que compõem a facção.
(...). (STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB)

4. Medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes diante da gravidade concreta do delito, da reincidência do paciente e do risco à ordem pública, conforme o art. 282, §

6º, do CPP.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva é justificada quando presentes indícios concretos de autoria e materialidade, aliada à necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. 2. A reincidência do paciente e sua vinculação a organização criminosa afastam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 312, 313, I, e 319, do CPP; art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciados n. 06 e 42, da TCCR/ TJMT; STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB; STJ,
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024; TJMT, N.U 1024848-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023; TJMT, N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado p
or Marcos Paulo dos Santos
em favor de
JEFFERSON LEMOS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT) que, nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1002453-71.2025.8.11.0040, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública
e aplicação da lei penal
.

Em suas razões o
impetrante informa que o paciente
foi preso em flagrante em 29.01.2025
pela suposta prática de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/2006
.

O impetrante sustenta a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, destacando que não há provas concretas que vinculem o paciente à posse dos entorpecentes e da arma de fogo apreendidos na residência de sua mãe.

Argumenta que a decisão judicial desconsiderou o depoimento do corréu, que assumiu a propriedade dos ilícitos, bem como o testemunho da genitora do paciente, que afirmou sua ausência de envolvimento nos fatos.

Defende que a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau baseou-se na gravidade abstrata do delito e em presunções, sem demonstrar elementos específicos que justifiquem a segregação cautelar.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem para
que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, expedindo-se o competente Alvará de Soltura ou que seja substituída a prisão por medidas cautelares menos gravosas.

Inicial acompanhada dos documentos de Id.
2
73157851
.

O pleito liminar foi indeferido por esta relatoria (Id. 2
73699873
);

Informações prestadas pelo Juízo singular

(Id. 2
74990356
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 2
75
4
69388
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo

homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva

em desfavor de
JEFFERSON LEMOS DA SILVA
, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, tipificado no
art. 33, da Lei n. 11.343/2006
, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública
e aplicação da lei penal
,
veja
:

Destarte, no caso em tela, a despeito das razões invocadas pela Defesa, a presença dos requisitos legais suso mencionados é inequívoca, sendo certo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para arrostar a imposição da prisão preventiva, ao passo que os elementos constantes dos autos são suficientes para fundamentar a segregação cautelar do agente.

Quanto ao primeiro requisito, urge ressaltar que dos autos extrai-se haver prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme se infere do auto de prisão em flagrante (id. 182210866), além dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do custodiado (id. 182210872 e
ss
), termo de exibição e apreensão (id. 182210875 e
ss
), laudo pericial (id. 182210876) e depoimento dos flagrados (id. 182210879).

(...).

Com relação ao custodiado JEFFERSON LEMOS DA SILVA, cumpre salientar que possui diversas passagens pelo crime de tráfico de drogas, estando em liberdade monitorada, sendo que no momento da autuação, segundo relatado pelos policiais, teria assumido ser dono dos materiais ilícitos (id. 182210872 -
Pág. 2).

No mesmo sentido, é a conclusão quanto ao “periculum in mora”, que, neste caso, é representado pela gravidade concreta dos delitos, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir ordem pública e aplicação da lei penal.

Conforme já referido há informação de que os conduzidos possuem vínculo com facção criminosa, o que indica a necessidade de especial atenção do Poder Judiciário, já que o Município de Sorriso, como amplamente veiculado pelas mídias locais, encontra-se no epicentro da guerra entre facções criminosas, situação que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão provisória.

À vista desse contexto, conforme apontamentos feitos pelo Ministério Público Estadual, não há dúvida quanto a presença dos requisitos legais autorizadores da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

(...).

Outrossim, convém registrar que a pena dos delitos imputados aos flagrados supera 04 (quatro) anos de reclusão, restando, preenchida a hipótese prevista no art. 313, I do CPP.

Nesta medida, pelas razões acima invocadas, ao menos por ora, é imperativa a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, já que medidas diversas da prisão não se mostram suficientes neste momento.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II
c.c
.
arts
. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do CPP,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
JULIO CESAR LEMOS RAMOS
e
JEFFERSON LEMOS DA SILVA
, em prisão preventiva, devendo permanecer custodiados até ulterior decisão em contrário. (Id. 27
3157851)
.

Em suas razões, o impetrante sustenta a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, alegando a inexistência de provas concretas que vinculem o paciente aos entorpecentes e à arma de fogo apreendidos. Afirma que a decisão desconsiderou depoimentos favoráveis, incluindo o do corréu que assumiu a posse dos ilícitos, e o da genitora do paciente, que negou seu envolvimento.

Argumenta, ainda, que a fundamentação judicial se baseou em presunções e na gravidade abstrata do delito, sem elementos específicos que justifiquem a segregação cautelar. Diante disso, requer a revogação da prisão, com a expedição do competente Alvará de Soltura, ou sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

Isto posto, passo
à
análise do
Habeas Corpus
.

DA NEGATIVA DE AUTORIA:

No caso em análise, o impetrante requer a concessão de liberdade provisória ao paciente, sob a alegação de que a droga encontrada na residência de sua mãe pertenceria a seu irmão Júlio, corréu no processo. No entanto, essa versão diverge das informações obtidas durante a diligência policial.

Ao examinar os autos, verifica-se que o Boletim de Ocorrência n. 2025.28983 descreve fatos distintos dos alegados pelo impetrante. No referido documento, Júlio afirmou que seu irmão é membro de facção criminosa. Além disso, ficou constatado que o paciente tinha plena ciência da presença dos entorpecentes na residência, bem como da existência de uma arma de fogo no local, chegando, inclusive, a assumir a propriedade dos ilícitos. Esses elementos reforçam os indícios de autoria e materialidade em seu desfavor, conforme se observa:

(...).NA SEQUÊNCIA, "JÚLIO" INFORMOU QUE REALIZAVA A VENDA DE ENTORPECENTES A MANDO DE SEU IRMÃO "JEFFERSON", QUE É MEMBRO DA FACÇÃO CRIMINOSA (CV.MT) NESTA URBE. SEGUNDO RELATO, "JEFFERSON" POSSUÍA MAIS ENTORPECENTES E UMA ARMA DE FOGO EM SUA RESIDÊNCIA (...). FOMOS RECEBIDOS PELA SRA. "IRACI RIBEIRO LEMOS" (GENITORA DE "JÚLIO" E "JEFFERSON"), QUE, APÓS SER INFORMADA DOS FATOS, CONFIRMOU QUE SEU FILHO "JEFFERSON" ESTAVA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. APÓS AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA, ENCONTRAMOS "JEFFERSON" EM UM QUARTO, JUNTO COM DUAS MULHERES (IRMÃS) E UM BEBÊ DE COLO. DURANTE A ABORDAGEM, "JEFFERSON" INFORMOU QUE HAVIA ENTORPECENTES E UMA ARMA DE FOGO ESCONDIDOS EMBAIXO DE UMA DAS CAMAS. AO REALIZARMOS A BUSCA, OS SOLDADOS "ATHILLA" E "ROCHA" LOCALIZARAM 02 (DUAS) PORÇÕES DE TAMANHO CONSIDERÁVEL DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À COCAÍNA, 01 (UMA) PORÇÃO DE TAMANHO CONSIDERÁVEL DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À MACONHA E 01 (UMA) ARMA DE FOGO, DO TIPO REVÓLVER, CALIBRE .38, NUMERAÇÃO AA301527, CONTENDO 05 (CINCO) MUNIÇÕES INTACTAS. "JEFFERSON" ASSUMIU SER O DONO DOS MATERIAIS ILÍCITOS. (...). (Id. 273157851 – p.
25-28
)
.

Dessa forma
, conforme a jurisprudência consolidada, a análise de provas, bem como a investigação acerca da autoria delitiva
e culpabilidade
, não pode ser realizada por meio de
Habeas Corpus
. A alegação do impetrante demanda uma análise fático-probatória aprofundada, o que é incompatível com a natureza do
Habeas Corpus
, que se destina a tutelar a liberdade de locomoção quando houver flagrante ilegalidade demonstrada de plano. Nesse contexto, a celeridade e o caráter sumaríssimo do rito processual não comportam discussões sobre provas e autoria, as quais devem ser tratadas na fase própria da ação penal.

A propósito, o TJMT entende no seguinte sentido:

HABEAS CORPUS
– JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – CASO JULGADO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO – PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO CONDENATÓRIA –
1
) NEGATIVA DE
AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA TESE – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT
– 2) IRREGULARIDADES NO CURSO DO PROCESSO – INVIABILIDADE A UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL (REVISÃO CRIMINAL) – EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADES PROCESSUAIS QUE EXIGIRIA AMPLO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SE CONSOLAR A DEFICIÊNCIA DE DEFESA, O QUE NÃO SE ADMITE EM SEDE DE “HABEAS CORPUS” – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” EM 2013 – 3) ALEGADA DEBILIDADE DE SAÚDE E IDADE AVANÇADA – FALTA DE RESPALDO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE POSTULAÇÃO AO
JUÍZO
DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE DA ANÁLISE EM SEGUNDO
GRAU
DE JURISDIÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO DENEGADO.

O
habeas corpus
não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de negativa de
autoria
, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

In
casu
, meio processual adequado para se
analisar
o pedido visando a anulação da sentença condenatória em razão de suposto argumento de irregularidades no curso do processo é a revisão criminal, eis que o trânsito em julgado ocorreu no ano de 2013, porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

A condição de portador de doença grave (câncer no pulmão e próstata) não restou comprovada nos autos, na medida em que não foram juntados nestes autos qualquer laudo médico que demonstre seu atual estado de saúde, não podendo se falar, destarte, em constrangimento ilegal por afronta ao art. 318, II, do Código do Processo Penal. Além disso, não havendo provocação, perante o
juízo
de primeiro
grau
, em relação a tal matéria, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância. (N.U 1024848-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023) (grifos meus)

Sobre o tema, o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas é claro ao estabelecer que
não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
. Nesse sentido, a análise dos fatos e provas constitui matéria de mérito, que requer dilação probatória e exposição ao contraditório, etapas que são próprias da fase de conhecimento da ação penal.

Portanto, a pretensão do impetrante não encontra amparo no
Habeas Corpus
, devendo ser discutida no curso da ação penal, quando haverá a oportunidade de produção de provas e um julgamento baseado em elementos concretos e conclusivos.

Em razão de todo o exposto, conclui-se pela inadmissibilidade do pedido de liberdade provisória com base na alegação de inexistência de provas da autoria delitiva
e culpabilidade
, visto que tal debate é prematuro e inadequad
a
a
via eleita.

DA CULPABILIDADE:

A culpabilidade, como elemento essencial da infração penal, exige a comprovação de que o agente possuía plena consciência da ilicitude de sua conduta e a exerceu de forma voluntária.
No caso em apreço, restou demonstrado que o paciente tinha conhecimento da existência dos entorpecentes e da arma de fogo na residência onde foi preso, afastando qualquer alegação de ausência de dolo ou imputabilidade.

A individualização da conduta deve ser analisada à luz dos elementos concretos constantes nos autos
. O
Boletim de Ocorrência n. 2025.28983
(Id. 273157851 – p. 25-28)
evidencia que, no momento da diligência policial, o paciente assumiu a posse dos ilícitos apreendidos e possuía ciência inequívoca da existência dos entorpecentes e da arma de fogo no local. Além disso, há indicação expressa de que o corréu, Júlio César, declarou que Jefferson é membro de organização criminosa, reforçando a sua vinculação com os fatos criminosos investigados.

Dessa forma, não se sustenta a tese de que a imputação ao paciente se baseia em presunções ou meras conjecturas. Pelo contrário, há
indício
s
da
sua vinculação ao tráfico de drogas e à posse ilegal de arma de fogo, afastando a alegação de que sua prisão se deu sem justa causa. A manutenção da custódia cautelar, nesse contexto, encontra respaldo nos elementos probatórios e na necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal.

DA PRISÃO PREVENTIVA:

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação da paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Portanto, há fundamentação suficiente para justificar a necessidade da prisão, tanto para a garantia da ordem pública quanto para a aplicação da lei penal. A decisão objurgada está devidamente embasada em elementos concretos, uma vez que o magistrado de primeiro grau destacou a natureza e a gravidade específica do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela apreensão de 39 gramas de cocaína. Além disso, a existência de indícios robustos de autoria e materialidade, aliada ao risco de reiteração delitiva e ao possível envolvimento do paciente com organização criminosa, por si só, justifica a manutenção da segregação cautelar.

Nesse contexto, s
egundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas
pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção.

(...).
(STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

A propósito, entende o TJMT:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –
PERICULUM LIBERTATIS
– MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade
delitiva
, e estando evidenciada a periculosidade da paciente, pois há indícios que integra facção
criminosa
, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, ocupando a função de lojista, atuando na mercancia ilícita de entorpecentes, somada a
reiteração

criminosa
, sendo imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização
/associação
criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão
. Não há falar-se em constrangimento ilegal em razão de
excesso
de prazo para o encerramento da instrução criminal, quando a demora é justificada por trata-se de ação complexa, com pluralidade de réus e delitos, foram 25 (vinte e cinco) denunciados, representados por defesas distintas, mormente se a instrução criminal está próxima do fim, com audiência de instrução designada para data próxima. (N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023) (grifos meus).

Outrossim, em
consulta aos sistemas informatizados deste Poder Judiciário revela que o paciente
JEFFERSON LEMOS DA SILVA
(CPF n. 060.620.763-59) possui, além da ação penal originária, outros registros criminais relacionados ao tráfico de drogas, incluindo os autos n. 1005904-12.2022.8.11.0040 (inquérito), 1015104-09.2023.8.11.0040 (ação penal) e 1015091-10.2023.8.11.0040 (inquérito).

Ainda, conforme pontuado pelo Juízo de origem, o paciente se encontra sob monitoramento eletrônico, o que evidencia que a tornozeleira eletrônica não foi suficiente para inibir a prática de novas infrações penais, reforçando o risco de reiteração delitiva. Diante desse cenário, torna-se imprescindível a aplicação do Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT, que dispõe o seguinte:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Além do mais, o art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 (quatro) anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir
a
ordem pública.

Diante do exposto, a gravidade abstrata do delito, os indícios de participação em organização criminosa e o risco de reiteração delitiva somados aos requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP, são suficientes à aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)
.

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido,
(...)
.
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Jefferson Lemos da Silva
,
para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025